Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-82.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000959-82.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO), ANA DAS DORES RODRIGUES CEBALHO - CPF: 027.573.631-82 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADASTRAMENTO ERRÔNEO NOS AUTOS NO SISTEMA PJE. CNPJ DIVERSO. ERRO DE CITAÇAO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida e reconhecida em
qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Se a autora ajuizou ação contra pessoa jurídica diversa, mas erroneamente cadastrou no sistema PJe o CNPJ da Impetrante, sendo esta citada pelo próprio Sistema, fato que ocasionou o erro da citação e dos demais atos processuais por cadastramento errôneo cometido pela autora, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação nº, que não reconheceu a ilegitimidade passiva da Impetrante.

A Impetrante alega em resumo que a litisconsorte passivo ajuizou a referida ação em desfavor da empresa FIDC NPL IPANEMA II, porém, por erro, inseriu e cadastrou no Sistema PJe o CNPJ nº 26.405.883/0001-03 que é da Impetrante (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO), por isso, como a citação é feita pelo próprio Sistema, pelo CNPJ cadastrado foi citada.

Diz que não percebeu esse erro e passou a respondê-la como se Ré fosse, no entanto, após notar ser parte ilegítima e por tratar de matéria de ordem pública, peticionou nos autos do processo principal e arguiu nulidade, contudo, as alegações foram ignoradas. Informa, ainda, que o número correto do CNPJ da empresa ré da ação principal é 29.292.312/0001-06 (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II), diverso do CNPJ cadastrado pela autora que, por erro, cadastrou o número 26.405.883/0001-03.

Ao final, requereu que seja concedida segurança, acolhendo todos os pedidos formulados na peça, de modo que seja conhecida Ilegitimidade de Parte do Impetrante no processo 1005589-86.2022.8.11.0006., extinguindo-se o processo sem resolução de mérito em face deste.

A Autoridade Coatora prestou informações, conforme certificado em 22/07/2024, no id. 227425177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000959-82.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Impetrado:

Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Litisconsorte passivo necessário:

Ana das Dores Rodrigues Cebalho

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A
juizada a ação de conhecimento o réu apresentou contestação e após a impugnação foi prolatada a sentença, que condenou a empresa ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral, por negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A empresa ré interpôs recurso inominado, apresentada as contrarrazões, a Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso inominado e reduziu o valor da condenação para R$ 2.000,00.

Antes de ocorrer o trânsito em julgado do acórdão a empresa ré, por meio de petição protocolada em 20/06/2023, arguiu ilegitimidade passiva, pelo fato de a negativação do nome da autora ter sido inserida por outra empresa, com o argumento de ser matéria de ordem pública e que pode arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em 26/06/2023 foi certificado que o ocorreu o trânsito em julgada do acórdão no dia 23/06/2023 e os autos foram devolvidos ao Juizado Especial de origem.

Em 18/07/2023 a autora requereu o cumprimento da condenação, pelo valor de R$ 5.000,00 que foi fixado na sentença e não R$ 2.000,00 que foi reduzido na decisão do recurso inominado.

Em 16/10/2023 a empresa requereu a suspensão do prazo para impugnação ao cumprimento da decisão por ter sido equivocadamente certificado a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão, por ter sido arguido antes do trânsito em julgado do acórdão sua ilegitimidade passiva.

Em 06/11/2023 o Juiz de Direito indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva, manteve válida a decisão com o seguinte teor:
“I
ntimo o/a Executado/a para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado consoante cálculo apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais) - (CPC, art. 523)”.

Opostos Embargos de Declaração reiterando a ilegitimidade passiva, estes foram rejeitados por meio de decisão prolatada em 06/05/2024, por considerar se tratar de rediscussão da decisão.

Como a alegação da empresa ré de ilegitimidade passiva foi arguida quando os autos estavam em grau de recurso a competência para proferir decisão a respeito da alegada ilegitimidade era do juízo “ad quem”.

A Secretaria da Turma Recursal, não observou que havia pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e devolveu os autos à origem.

A ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer fase, inclusive nos Embargos ao Cumprimento da Sentença, (CPC, art. 525, § 1º, II), porém como o Juízo “
a quo
” não reconheceu sua ocorrência, apesar de ter sido arguida quando os autos estavam na Turma Recursal, não poderia ser novamente arguida em Embargos a Execução a ilegitimidade passiva, por isso, excepcionalmente, entendo que deve ser admitido o Mandado de Segurança.

Diante dos fatos acima expostos, deferi o pedido liminar, com a seguinte fundamentação:

"
Verifico que de fato o CNPJ da empresa que figurou no polo passivo da ação principal (1005589-86.2022.8.11.0006) é 29.292.312/0001-06, como abaixo se vê, portanto diverso do CNPJ cadastrado pela autora, que por erro cadastrou o número 26.405.883/0001-03.

Consta que de fato o CNPJ 26.405.883/0001-03 cadastrado como se fosse da empresa ré da ação principal (1005589-86.2022.8.11.0006) não pertence à ela e à Impetrante, como abaixo se vê:

No sistema PJe as grandes empresa são citadas por meio eletrônico, como permite o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Caso não ocorra a confirmação do recebimento da citação eletrônica no prazo estipulado, a citação será realizada por carta com aviso de recebimento, ou oficial de justiça, conforme previsto no CPC.

Na citação eletrônica o sistema PJe leva em consideração o número do CNPJ da parte que será citada. A responsabilidade de informar o número correto do CNPJ da ré é da parte autora.

Se a parte autora informar o número errado do CNPJ ré que deverá ser citada, a citação será direcionada pelo Sistema para pessoa jurídica diversa da verdadeira ré, de forma que, em tese, gerará a nulidade da citação, por gerar a citação de outra pessoa jurídica.

A nulidade da citação gera vício insanável, a jurisprudência inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
A citação inválida constitui ato obstativo à participação da parte ré na relação processual e, portanto, ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando nulidade processual. No caso concreto não há prova de citação válida da parte ré, nos termos do art. 841, § 1º, da CLT. Sem a efetiva e válida citação da parte ré, inexiste sua integração à lide. O que transparece dos autos é que a relação processual não se estabeleceu com a necessária triangularização, porque não há prova de que a Reclamada tenha sido notificada. Durante a fase cognitiva, a relação processual foi mantida apenas entre o autor e o Estado-Juiz. A nulidade ora apontada é insanável, pois a citação válida constitui pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC. Recurso ordinário da parte ré a que se dá provimento para declarar a nulidade processual e determinar o retorno dos autos à origem, para o devido processamento do feito.

(
TRT-9
- ROT: 00001148720215090660, Relator: JANETE DO AMARANTE, Data de Publicação: 28/01/2022)

NULIDADE DA CITAÇÃO. NOTIFICAÇÃO INICIAL ELETRÔNICA. DESTINATÁRIO ESTRANHO À LIDE.
A citação válida é base para o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois é a partir dela que a parte adversa toma conhecimento que, contra si, existe uma demanda judicial. Evidenciado nos autos que a notificação foi recebida por terceiro, uma vez que endereçada a e-mail do qual não se pode extrair qualquer vinculação com a empresa recorrente, tem-se por configurado vício apto a macular todo o processo, porquanto não aperfeiçoada a relação processual, impondo-se, por isso, a declaração de nulidade por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LIV e LV da CF e art. 794 da CLT. Recurso provido.

(
TRT-23
- ROT: 00002053220205230141 MT, Relator: ELINEY BEZERRA VELOSO, Gab. Des. Eliney Bezerra Veloso, Data de Publicação: 14/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART. 525, § 1º, INCISO I, DO CPC/15. NULIDADE DA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. OFÍCIO ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CNPJ DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA.
1. A citação é o ato processual de comunicação pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, conforme preceitua o art. 238 do Código de Processo Civil. 2. Evidenciando nos autos que a citação realizada na fase de conhecimento ocorreu em endereço diverso da qual a parte possui filial ou sucursal, sendo recebida por outra empresa com CNPJ diverso, reconhece-se a nulidade da citação. 3. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-MG
- AI: 29481764520228130000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES.
1. A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374, Relator (a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada. Infirmar o entendimento a que chegou as instâncias de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o possível esgotamento dos meios de localização da executada, enseja o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes. Precedentes: ( REsp 730.129/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; ( REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, p. 66351). 4. Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp: 1358931 PR 2012/0211113-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015)

Por outro lado, em tese, não há como reconhecer a legitimidade passiva da Impetrante, para figurar no polo passivo da ação principal, e obriga-la e efetuar o pagamento do valor da condenação, pois não foi ela que efetuou a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. E a legitimidade das partes, por ser matéria de ordem pública pode ser arguida e reconhecida, em qualquer momento e grau de jurisdição.

Como já dito, a Impetrante manifestou, antes do trânsito em julgado do acórdão, quando os autos estavam no juízo “
ad quem
”, acerca de sua ilegitimidade passiva, por equívoco da Secretaria da Turma Recursal, contudo, teve seus pedidos rejeitados pelo juízo “
a quo
”.

Conforme fundamentado acima, a ilegitimidade de parte constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Desta forma, como os mesmos fundamentos contidos na decisão liminar, entendo que, excepcionamente deve ser concedida a segurança.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
e reconheço a ilegitimidade passiva do Impetrante, no processo 1005589-86.2022.8.11.0006 e julgo extinto o referido feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024